Tribunal: TJBA
Processo: 8012217-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012217-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial genérica. Ausência de indicação das parcelas inadimplidas. Ação revisional ajuizada anteriormente. Prejudicialidade externa. Suspensão da demanda. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem, sustentando a agravante insuficiência da comprovação da mora, além da existência de ação revisional anteriormente ajuizada, apta a configurar prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial desacompanhada da indicação das parcelas inadimplidas constitui prova suficiente da mora para instruir ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se o ajuizamento prévio de ação revisional relativa ao mesmo contrato impõe a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3.A concessão da gratuidade da justiça se justifica diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física, corroborada pelo documento juntado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

4.A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5.O simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato basta, em regra, para a comprovação da mora, sendo dispensável a assinatura do devedor ou de terceiro no aviso de recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ e o REsp nº 1.951.888/RS.

6.A dispensa de indicação do valor do débito na notificação, prevista na Súmula 245 do STJ, não afasta o dever do credor de fornecer informações mínimas que permitam ao devedor identificar quais parcelas estão em atraso e, assim, viabilizar a purgação extrajudicial da mora.

7.A notificação extrajudicial genérica, que apenas noticia a existência de inadimplemento sem discriminar as parcelas vencidas, não atende à finalidade de cientificar adequadamente o devedor e gera dúvida razoável sobre a própria constituição em mora.

8.A jurisprudência citada reconhece que a ausência de indicação das parcelas inadimplidas torna a notificação imprestável à comprovação da mora, por impedir a regularização da dívida pelo devedor e dificultar o controle judicial do interesse de agir.

9.Há prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão quando ambas decorrem do mesmo contrato e a revisional, ajuizada anteriormente, discute obrigações contratuais cujo inadimplemento sustenta a mora alegada na ação possessória.

10.A suspensão da ação de busca e apreensão evita decisões contraditórias e preserva a segurança jurídica, sobretudo porque eventual procedência da ação revisional pode descaracterizar a mora e inviabilizar a apreensão do bem.

11.No caso, a ação revisional nº 8065780-87.2024.8.05.0001 foi ajuizada em momento anterior à ação de busca e apreensão nº 8000219-29.2026.8.05.0072, o que atrai a incidência da prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento da demanda posterior.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de agravo de instrumento provido, para reconhecer a prejudicialidade externa, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão nº 8000219-29.2026.8.05.0072 até o julgamento da ação revisional nº 8065780-87.2024.8.05.0001, devendo o bem, livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante até o julgamento da referida ação judicial; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8012217-16.2026.8.05.0000
, em que é agravante
TIAGO SANTOS BOMFIM

e agravado
BANCO FICSA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.